Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600101-37.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
31/08/2020
Número: 0600101-37.2020.6.16.0000

Classe: PETIÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 26/03/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0603487-46.2018.6.16.0000
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Requerimento de regularização referente à prestação de contas de Fabiano de
Amazonas, candidato ao cargo de Deputado Estadual, nas Eleições Gerais de 2018, pelo Partido
Patriota - PATRI, julgadas não prestadas, nos autos de Prestação de Contas nº 0603487-
46.2018.6.16.0000 - PJE - Acórdão nº 55.381 transitado em julgado em 02/12/2019.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FABIANO DE AMAZONAS (LITISCONSORTE)
ADRIANA HELENA SOKOLOWSKI (ADVOGADO)
WALDIR DE CASTRO SOUZA JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
88933
16
05/08/2020 13:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.179

PETIÇÃO 0600101-37.2020.6.16.0000 – Matinhos – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
LITISCONSORTE: FABIANO DE AMAZONAS
- OAB/PR76397
ADVOGADO: ADRIANA HELENA SOKOLOWSKI
- OAB/SP106724
ADVOGADO: WALDIR DE CASTRO SOUZA JUNIOR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2018.
PETIÇÃO.
REGULARIZAÇÃO DE CONTAS NÃO
PRESTADAS
DE
CANDIDATO.
DEFERIMENTO
EM
PARTE.
PRODUÇÃO DE EFEITOS SOMENTE A
PARTIR
DO
TÉRMINO
DA
LEGISLATURA.
1. Nos termos do art. 83, § 1º, I da Res.-TSE
nº 23.553/2017, após o trânsito em julgado
da decisão que julgar as contas como não
prestadas, o candidato pode requerer a
regularização de sua situação apenas para
evitar que persistam os efeitos do
impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral após o final da
legislatura.
2. Pedido deferido em parte.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu parcialmente o pedido, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/08/2020
Num. 8893316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2020 13:21:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513213902100000008408642
Número do documento: 20080513213902100000008408642

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR:

I - RELATÓRIO

Trata-se de pedido de regularização de contas não prestadas formulado por
FABIANO AMAZONAS, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido PATRI, relativo
às eleições de 2018.
Na petição de id. 7410916, o candidato requereu a total procedência ao pleito de
regularização de prestação de contas não prestadas, decidindo pela sua regularização em
todos os termos e que seja deferida a obtenção de certidão eleitoral negativa sem que haja
nenhuma restrição eleitoral.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou parecer (id. 7765316),
apontando que:
i) não houve recebimento de recursos de fonte vedada e de origem não
identificada;
ii) conforme lançamentos na prestação de contas final, nº de controle
511210700000PR2938381, não houve movimentação de recursos financeiros ou estimáveis
em dinheiro;
iii) não houve repasse de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha ao prestador de contas; e
iv) foi aberta conta bancária na Caixa Econômica Federal, agência nº 3164,
dentro do prazo estabelecido art. 10, § 1°, I e foram apresentados pelo candidato os extratos
respectivos e enviados os extratos eletrônicos pela instituição financeira, que apresentam-se
zerados.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela regularização do cadastro
eleitoral e concessão de certidão de quitação eleitoral ao requerente ao término da legislatura
para a qual concorreu, nos termos do art. 83, I da Res.-TSE nº 23.553/2017 (id. 7842466).
É o relatório.

II - VOTO

Num. 8893316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2020 13:21:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513213902100000008408642
Número do documento: 20080513213902100000008408642

Trata-se de pedido de regularização de prestação de contas referente ao pleito de
2018, com fundamento no art. 83, § 1º, I da Res.-TSE nº 23.553/2017.
Na espécie, as contas do candidato foram julgadas como não prestadas em
virtude da falta de instrumento de mandato outorgado a advogado para a Prestação de Contas,
pelo acórdão nº 55.381, exarado nos autos 0603487-46.2018.6.16.0000, transitado em julgado
em 02/12/2019, consoante se infere de sua ementa, abaixo transcrita:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO DE MANDATO
OUTORGADO
A
ADVOGADO.
INTIMAÇÃO
ESPECÍFICA
PARA
REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, REALIZADA NOS
TERMOS DO ART. 101, § 4º, DA RES.-TSE 23.553/2017. NÃO ATENDIMENTO.
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. IMPEDIMENTO DE OBTENÇÃO DE
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL ATÉ O FINAL DA LEGISLATURA
PARA A QUAL CONCORREU, PERDURÁVEL ATÉ A EFETIVA PRESTAÇÃO
DAS CONTAS. RES.-TSE 23.553/2017, ART. 83, I E SÚMULA 42 DO TSE.
1. Diante da natureza jurisdicional da Prestação de Contas, a constituição de
advogado é um pressuposto de existência, conforme estabelece o art. 48, § 7º
da Res.-TSE 23.553/2017.
2. Verificada a ausência de instrumento de mandato outorgado a advogado para
a Prestação de Contas, deve o candidato ser intimado pessoal e
especificamente para fazê-lo, sob pena de julgamento das contas como não
prestadas, nos termos do art. 101, § 4º, da Res.-TSE nº 23.553/2017.
3. O julgamento das contas como não prestadas obsta a expedição de certidão
de quitação eleitoral do candidato até o final da legislatura, persistindo os efeitos
da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas (Res.-TSE
23.553/2017, art. 83, I e Súmula 42 do TSE).
4. Contas julgadas não prestadas.
A regularização de prestação de contas julgadas não prestadas referente às
eleições de 2018 está prevista no art. 83, § 1º, I da Res.-TSE nº 23.553/2017, que tem a
seguinte redação:
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o
final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a
efetiva apresentação das contas;
Num. 8893316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2020 13:21:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513213902100000008408642
Número do documento: 20080513213902100000008408642

II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção
estadual ou municipal.
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas, o interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste
artigo, a regularização de sua situação para:
I - no caso de candidato, evitar que persistam os efeitos do impedimento de
obter a certidão de quitação eleitoral após o final da legislatura; ou
[...]
No presente caso, verifica-se que houve a regularização da representação
processual (procuração no id. 7410966) e a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apontou
que não houve recebimento de recursos de fonte vedada e de origem não identificada, bem
como não houve repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do
Fundo Partidário ao prestador de contas.
Nesse contexto, o deferimento do pedido de regularização é medida que se
impõe. Contudo, não com a extensão pretendida na inicial no sentido de que “

seja deferida a
”, vez que, nos
obtenção de certidão eleitoral negativa sem que haja nenhuma restrição eleitoral
termos do art. 83, § 1º, I da Res.-TSE nº 23.553/2017, anteriormente reproduzido, a produção
de efeitos somente se dará a partir do término da legislatura.
Por esse motivo, o pedido deve ser deferido em parte, apenas para evitar que
persistam os efeitos do impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o final da
legislatura.

III - CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto por
o pedido de regularização das contas
deferir em parte
de FABIANO AMAZONAS, relativas às eleições de 2018, apenas para evitar que persistam os
efeitos da inadimplência para além do final da legislatura, nos termos do art. 83, § 1º, I da
Res.-TSE nº 23.553/2017.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 8893316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2020 13:21:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513213902100000008408642
Número do documento: 20080513213902100000008408642

PETIÇÃO Nº 0600101-37.2020.6.16.0000 - Matinhos - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO
RIBAS TAVARNARO - LITISCONSORTE: FABIANO DE AMAZONAS - Advogados do(a)
LITISCONSORTE: ADRIANA HELENA SOKOLOWSKI - PR76397, WALDIR DE CASTRO SOUZA
J U N I O R
-
S P 1 0 6 7 2 4

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu parcialmente o pedido, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva, e
Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa
Helena Machado.
SESSÃO DE 03.08.2020.
Num. 8893316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2020 13:21:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513213902100000008408642
Número do documento: 20080513213902100000008408642